Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-00970
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2008/0970
Acusado:
Plauto Gouvêa
Ementa:
Não comunicação de operações da Rural CTVM à CVM. Multa.
Dever de manter atualizadas as fichas cadastrais de clientes da Rural CTVM.
Multa.
Omissão de informações nas fichas cadastrais dos clientes de Corretora. Falta
da devida informação patrimonial e/ou financeira dos clientes da Rural CTVM.
Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
a) Aplicar a penalidade de multa ao acusado Plauto Gouvea, na qualidade de Diretor Responsável da Rural CTVM,
por violação do art. 11, II, "b", da Lei 9613/98 c/c o art. 7o, II, da Instrução CVM 301/99, no valor de 5% da operação
realizada por G.S.E em 14.03.05, o que corresponde a R$ 21.113,11, nos termos do art. 12, II, da Lei 9613/98;
b) Aplicar a penalidade de multa ao acusado Plauto Gouvea, na qualidade de Diretor Responsável da Rural CTVM,
por violação do art. 10, I, da Lei 9613/98, no valor de R$ 10.000,00; e
c) Absolvição de Plauto Gouvea quanto à acusação de infração ao art. 3o, caput, e seu § 1o, incisos I, "f", e II, "f" da
Instrução CVM no 301/99.
O acusado punido terá um prazo de 15 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso
ao Ministro da Fazenda, nos termos do artigo 37, § 1o, incisos I e II da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de
2008.
Presente o advogado Jerfferson da Mata Almeida, representante legal do acusado Plauto Gouvea.
Presente a procuradora federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Ausente o diretor Marcos Barbosa Pinto.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria e a presidente da CVM, Maria Helena dos
Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO

1/11

Processo Administrativo Sancionador no RJ-2008-970
(Reg. Col. no 6119/2008)
Indiciado: Plauto Gouvea
Diretor Relator: Sergio Weguelin
Sumário
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador no qual Plauto Gouvea, na qualidade de Diretor Responsável
pela Rural CTVM S.A. ("Rural CTVM" ou "Corretora"), está sendo acusado de: (i) negligência quanto ao
preenchimento da data e de informações patrimoniais e financeiras nas fichas cadastrais de clientes da Rural
CTVM; (ii) negligência quanto à atualização das referidas fichas; e (iii) não comunicar à CVM operações
incompatíveis intermediadas pela Rural CTVM.
Origem
2. O presente processo teve origem em Inspeção da Superintendência de Fiscalização Externa (" SFI") 1, que
constatou irregularidades no cadastro dos clientes da Rural CTVM.
Inspeção
3. Com base na inspeção dos 36 (trinta e seis) cadastros, escolhidos aleatoriamente a partir da relação de
clientes trazidos pela Rural CTVM2, a SFI constatou que: 3 (três) não possuíam qualquer informação sobre a
renda ou patrimônio dos clientes; 1 (um) não possuía nenhum dado sobre a situação financeira/patrimonial do
cliente; e 10 (dez) não apresentavam qualquer informação sobre os rendimentos mensais.
4. As fichas cadastrais de MRR, AM, RBB e MF 3 não conteriam quaisquer informações sobre a renda ou
patrimônio dos cadastrados.
5. Além disto, as fichas de SFA, ER, FGA, MGFA, WS, APF, VSF, ICC, ELCG e SAAB não possuiriam
informações sobre a renda dos cadastrados4.
6. O cadastro de MF. estaria também desatualizado quanto à sua denominação, conforme demonstra o
comprovante de CNPJ que lhe fora anexado. Além disto, a assinatura de seu representante não estaria
datada.
7. Sobre a ausência de datas, a Superintendência de Mercado e Intermediários (" SMI"), ao posteriormente
formular o Termo de Acusação, indica que os cadastros de MRR e de AM também apresentariam documentos
sem data, e que diversos outros cadastros encontrar-se-iam desatualizados por mais de três anos.
8. E haveria ainda outras irregularidades. Segundo a SFI, 5 dos clientes apontados por amostragem
apresentaram patrimônio e renda incompatíveis com as operações financeiras realizadas. São eles: GSE, ICC,
VSF, LMTCM. e ELCG5.
9. G. S. E. – que declarou auferir mensalmente R$ 6.500,00 e possuir bens que totalizam um patrimônio de R$
340.000,00 – realizou as seguintes operações:
i. em 17.03.05, foram debitados R$ 422.272,21 de sua conta corrente, referentes à aquisição de 4.000
ações Petrobrás PN, e no mesmo dia essa quantia foi depositada pelo cliente;
ii. em 18.04.05, foram creditados em sua conta R$ 343.190,38, relativos à alienação de 500.000 ações Net
PN, sendo esse valor posteriormente debitado no mesmo dia pelo cliente;
iii. em 09.06.05, foram creditados R$ 455.307,66 de sua conta, referentes a alienação de 4.500 ações
Petrobrás PN, tendo sido essa quantia posteriormente debitada da conta no mesmo dia;
iv. em 08.07.05, R$ 370.597,21 foram debitados de sua conta, relativos a aquisição de 5.000 ações CSN
ON e 5000 ações PNA, tendo sido esse valor posteriormente creditado em sua conta no mesmo dia;
v. de 04.08.05 a 08.08.05, foram creditados em sua conta R$ 755.999,43, relativos a vendas de ações de
diversas empresas; e
2/11

vi. em 05.08.05, foram debitados de sua conta R$ 366.262,15, referentes à compra de 1.500.066 ações Net
PN N2.
10. I. C. C. – que não prestou informações sobre o seu rendimento e declarou possuir bens que totalizam um
patrimônio de R$ 43.000,00 – apresentou as seguintes movimentações:
i. em 09.03.05, foram creditados R$ 17.554,85 em sua conta, relativos a operações em pregão;
ii. de 16.03.05 a 11.04.05, foram debitados R$ 30.159,07, relativos a operações em bolsa;
iii. em 11.04.05, foram creditados R$ 11.285,12, via TED;
iv. em 19.04.05, houve um crédito de R$ 20.293,04, referente a operações em pregão; e
v. de 16.05.05 a 10.06.05, foram creditados R$ 36.096,95, relativos a operações cursadas em bolsa 6.
11. V. S. F. – que não prestou informação sobre os seus rendimentos e declarou possuir bens que totalizam um
patrimônio de R$ 1.100.000,00 – realizou as seguintes operações:
i. em 03.03.05, R$ 73.411,19 foram creditados em sua conta, referentes a liquidações em bolsa; e
ii. em 07.04.05, R$ 120.761,14 foram creditados, em função da venda de 300 ações Bradesco PN,
200.000 ações Braskem PNA, 10.000 ações Caemi PN, 7.000 ações Sadia PN e 300 ações VRD PNA.
12. L. M. T. – que declarou auferir mensalmente R$ 1.250,00 e ter um patrimônio no valor total de R$ 272.000,00 –
realizou as seguintes operações:
i. em 08.03.05, foram creditados R$ 143.197,19 em sua conta, em razão de uma alienação de 2000 ações
Telemar Norte Leste PNA;
ii. de 08.03.05 a 15.03.05, R$ 292.957,76 foram debitados de sua conta, referentes a retiradas em conta
corrente e a compra de 2.000 ações Telemar Norte Leste PNA;
iii. em 14 e 15.03.05, foram creditados R$ 68.640,34 e R$ 66.524,07 em sua conta, com o intuito de quitar
as liquidações em bolsa da compra de ações supracitada; e
iv. em 05.05.05, R$ 58.687,37 foram creditados na conta corrente da cliente, por ela mesma, para quitar a
liquidação da compra de 6.000.000 ações Brasil Telecom PN.
13. E. L. C. – que não prestou informações sobre os seus rendimentos e declarou possuir bens que totalizam um
patrimônio de R$ 290.000,00 – realizou as seguintes operações:
i. em 08.03.05, foram creditados R$ 143.197,19 em sua conta, relativos a venda de 2000 ações Telemar
Norte Leste PNA, quantia essa debitada da conta no mesmo dia;
ii. em 15.03.05, transferiu R$134.737,13 para a sua conta; e
iii. em 05.05.05, foram debitados R$ 127.201,98 de sua conta, referente à compra de 13.000 ações Brasil
Telecom PN.
Manifestação do Acusado
14. Diante do resultado da inspeção, Plauto Gouvea, Diretor Responsável da Rural CTVM, foi intimado a prestar
esclarecimentos7, como previa o art. 6o-B da Deliberação CVM 457/02.
15. Primeiramente, sustentou que, tendo em vista o fato de a Rural CTVM ter sido extinta em 19.06.07 8, extinguir-
se-ia também a punibilidade quanto às supostas infrações evidenciadas. O Diretor embasou esse
entendimento no Processo CVM SP 2003/444 e nos Acórdãos CRSFN 2237/97 e 3511/02.
16. Em respeito à eventualidade de o argumento supracitado não ser aceito, lembrou os julgamentos dos PAS SP
2003/0070, IA RJ 2002/4589 e PAS CVM SP 2005/0180, nos quais o Colegiado decidiu que: (i) a ciência da
Corretora sobre a situação patrimonial e financeira de seus clientes por outros meios supriria quaisquer
omissões ou divergências presentes em suas fichas cadastrais; e (ii) não haveria necessidade do
preenchimento de informações sobre o rendimento e o patrimônio dos clientes, bastando uma dessas
3/11

informações.
17. A partir desses julgados, e como a Corretora tinha ampla ciência da real situação patrimonial de seus clientes,
obtida através do "acesso às declarações de imposto de renda e de outras informações", não haveria qualquer
óbice à realização das operações analisadas que justificasse a comunicação à CVM.
18. Nessa esteira, afirma que vários dos seus clientes eram funcionários de empresas do Grupo Rural, tendo a
Rural CTVM acesso irrestrito a suas informações.
19. De acordo com o Diretor, nenhuma das operações citadas no relatório foi levada a curso sem a devida análise
de compatibilidade da situação patrimonial dos respectivos investidores. Se alguma irregularidade pudesse ser
cogitada, seria meramente formal (ou procedimental), não ensejando qualquer prejuízo efetivo.
20. Sobre esse fato, o Relatório de Inspeção teria destacado que os recursos utilizados nas operações eram
efetivamente dos próprios clientes, não havendo que se questionar o julgamento da instituição quanto à
compatibilidade do patrimônio dos clientes vis-à-vis as operações levadas a curso9.
21. Por último, ressaltou que a sua responsabilidade frente a algumas fichas cadastrais deveria ser analisada à luz
dos limites de sua vigilância, lembrando que o próprio Relatório de Inspeção admitiu o cumprimento das
formalidades exigidas ao Diretor, principalmente quanto às normas e procedimentos de prevenção adotados
pela Rural CTVM (o Programa de Compliance10)11.
22. Não haveria ainda que se falar em falta de atenção hierárquica na verificação dos devidos procedimentos,
porquanto os responsáveis pelo preenchimento das fichas cadastrais consideradas irregulares foram
dispensados da Corretora12.
Acusação
23. A SMI refutou quase todos os argumentos, pelos motivos que se seguem.
24. Primeiramente, admitiu a extinção da punibilidade da Rural CTVM, mas não de seu Diretor Responsável, pois,
na forma do art. 10 da Instrução CVM 301/99, era especificamente responsável pelo cumprimento das
obrigações decorrentes da norma ao tempo dos fatos analisados.
25. Quanto à alegação de que bastaria à Corretora deter uma das informações (patrimonial ou financeira), contra-
argumentou-se que para tanto seria necessário que a informação, sozinha, fosse suficiente para verificar a
compatibilidade das operações, o que não teria ocorrido no caso concreto.
26. A alegada ciência da real situação dos clientes também foi refutada, pois as referidas declarações do imposto
de renda não se encontravam anexadas às fichas cadastrais, não havendo ainda qualquer indício de que a
Corretora obtinha essa informação. Além disso, o Diretor não especificou o que seriam as "outras informações".
27. Segundo a acusação, os ditos investidores funcionários da Rural CTVM não foram identificados, não
parecendo ser possível inferir essa informação de suas fichas cadastrais.
28. Quanto ao limite da vigilância, a SMI afirmou que, a partir da inspeção realizada, pôde-se concluir que as
infrações evidenciadas ocorreriam de forma sistemática na Corretora, demonstrando assim a falta de diligência
de Plauto Gouvea, enquanto Diretor da Rural CTVM.
29. Diante do exposto e nos termos do art. 12 da Lei 9613/98, Plauto Gouvêa, na qualidade de Diretor da Rural
CTVM, foi responsabilizado por:
i. negligência quanto ao preenchimento da data e de informações patrimoniais e financeiras nas
fichas cadastrais de clientes da Rural CTVM (art. 3o, caput, e seu § 1o, incisos I, "f", e II,"f", da
Instrução CVM 301/99);
ii. negligência quanto à atualização das referidas fichas (art. 10, I, da Lei 9613/98); e
iii. não comunicar à CVM as operações incompatíveis que intermediou (art. 11, II, "b" da Lei
9613/98, e o art. 7o, II, da Instrução CVM 301/99).
Defesa
4/11

30. Devidamente intimado, Plauto Gouvea apresentou tempestivamente a sua defesa 13, munido de razões já
exprimidas em seus esclarecimentos, e outras.
31. Em suma, o defendente voltou a enfocar a sua alegada diligência, que seria constatada a partir das regras e
instruções instituídas pela Corretora para o devido atendimento às disposições legais e normativas pelo seu
corpo funcional. Segundo o defendente, conforme entendimento sedimentado em processos administrativos
sancionadores no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a instituição dessas regras e instruções obstaria o
sancionamento da Diretoria por imputações genéricas, como teria feito a acusação.
32. Quanto à posição do Colegiado nos PAS SP 2003/0070, IA RJ 2002/4589 e PAS CVM SP 2005/0180,
exprimida pelo defendente em seus esclarecimentos, trouxe outros processos com igual teor. São eles: PAS
SP 2005/0296, PAS 2004/0106, PAS RJ 2005/2918, PAS RJ 2004/1844, Recurso em PAS SP 2005/0372 e
PAS 2005/0188.
33. Complementando o argumento de que vários de seus clientes eram funcionários de empresas do Grupo Rural
– dos quais tinha acesso às respectivas informações mediante o Departamento de Recursos Humanos –
alegou que os clientes APF, VSF, ER, WS, NBM e RBB se enquadram nessa situação14.
34. Ademais, a Rural CTVM teria acesso às informações da maioria dos clientes apontados no Relatório de
Inspeção, por serem também correntistas do Banco Rural S.A ("Banco Rural").
35. À luz desse fato, o defendente ressalta que, conforme consta no próprio Relatório de Inspeção, havia sempre a
inscrição quanto à capacidade econômica, financeira (rendimento mensal) ou patrimonial de cada cliente,
informações essas que poderiam ser complementadas por disposições do cadastro do Banco Rural caso fosse
necessário.
36. Quanto aos três clientes cujo cadastro não continha qualquer informação sobre a situação
financeira/patrimonial, a Corretora dispunha das informações constantes do cadastro das contas correntes de
AM, da MF e de RBB, sendo este, além de correntista, também funcionário do Banco Rural.
37. Em verdade, a partir das informações trazidas pelo defendente, apenas SFA, FGA, MGFA, ICC, ELC e LMTC
não eram funcionários ou correntistas do Banco Rural.
38. Portanto, em vista das informações disponíveis à Corretora, não haveria que se falar em negligência ou em
irresponsabilidade da Rural CTVM ou de seu Diretor Responsável, pois possuíam meios para obter as
informações exigidas de seus clientes. Restaria obedecida, assim, a legislação sobre o tema.
39. Quanto à desatualização cadastral, o defendente destacou que os próprios clientes da Rural CTVM firmaram
declaração, constante nos cadastros, comprometendo-se a informar, no prazo de dez dias, quaisquer
alterações porventura ocorrentes em seus dados cadastrais, nos termos das Instruções CVM 382/03 e
387/0315.
40. Segundo o defendente, as referidas Instruções demonstrariam que a própria CVM reconhece a dificuldade de
uma companhia de manter o cadastro de seus clientes permanentemente atualizado, compelindo aqueles que
se lançam ao mercado de ações a firmar o compromisso supracitado.
41. No que tange à desatualização da MF, o defendente ressalta que se cuidou de anexar a sua ficha cadastral o
CNPJ com a devida alteração, e que provavelmente a alteração no cadastro desse cliente seria preenchida
posteriormente pelos funcionários responsáveis.
42. Adicionalmente, destacou que as operações da Rural CTVM eram em quase sua totalidade realizadas a crédito
ou a débito em contas dos clientes mantidas em outras instituições financeiras, por meio de TEDs16.
43. Em resumo, o defendente alega que as operações não poderiam ser reputadas irregulares porque: (i) origem e
destino dos recursos estavam identificados; (ii) a lei permite que qualquer pessoa opere em bolsa intermediada
por instituições autorizadas; (iii) havia constância nas operações e nos volumes circulados; e (iv) a Rural
CTVM tinha ciência da situação financeira/econômica dos clientes.
44. Por fim, o defendente alega que o Programa de Compliance da Rural CTVM ficou, de certa forma, prejudicado
pela redução de pessoal, ocasionada devido à crise do mercado financeiro à época.
45. O defendente espera que o Colegiado decida pelo arquivamento do processo.
5/11

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2008.

Sergio Weguelin
Diretor Relator

Notas:
1) Fls. 444/456.
2) Fls. 19/30. A Rural CTVM trouxe a relação de seus clientes que realizaram negócios no período entre 01.03.05 e
11.08.05. São listados 75 clientes.
3) Respectivamente, fls. 11/18, 138/145, 146/157 e 201/225.
4) Respectivamente, fls. 63/70, 51/62, 71/77, 78/84, 85/93, 106/112, 128/137, 94/105, 113/127 e 226/254.
5) Respectivamente, fls. 31/50, 94/105, 128/137, 184/200 e 113/127.
6) Deste último montante, R$1.599,65 são relativos a dividendos de ações Telemig Participações PN, e R$ 2.371,80
são relativos a dividendos de ações Adubo Trevo S.A. PN. A investidora, porém, não teria declarado em seu
patrimônio uma eventual carteira de ações.
7) Fls. 459/464.
8) Fls. 473.
9) A constatação estaria em fls. 454 dos autos (parágrafo 32 do Relatório de Inspeção).
10) Fls.377/443.
11) Fls. 454 dos autos (parágrafo 33 e 34 do Relatório de Inspeção).
12) M. A. O. e M. V. P.
13) Fls.500/512.
14) O defendente trouxe os registros de empregado e os contratos de trabalho dos referidos clientes – Fls. 514/523.
15) Art. 10, II, da Instrução CVM 382/03 e art.11, II, da Instrução CVM 387/03.
16) O defendente acostou aos autos notas de corretagem dos clientes citados na inspeção, com algumas TEDs (fls.
535/574).

VOTO
Processo Administrativo Sancionador no RJ-2008-970
(Reg. Col. no 6119/2008)

Indiciados: Plauto Gouvea
Diretor Relator: Sergio Weguelin
1. Na primeira parte deste voto, tratarei conjuntamente das imputações de omissão no preenchimento de dados
cadastrais e não comunicação à CVM de operações suspeitas, que me parecem correlacionadas. Em seguida
tratarei da imputação de desatualização dos cadastros.
6/11

Omissão de Informações Cadastrais e a Não Comunicação de Operações à CVM
2. Recai sobre o defendente a acusação de omissão de informações nas fichas cadastrais dos clientes da
Corretora. De acordo com a acusação, dos cadastros inspecionados, 14 não conteriam a devida informação
patrimonial e/ou financeira dos clientes da Rural CTVM, o que violaria o art. 3o, caput, e seu § 1o, incisos I, "f",
e II, "f", da Instrução CVM no 301/99.
3. Em sua defesa, o acusado lembrou, inicialmente, a posição do Colegiado de que não haveria necessidade do
preenchimento de informações sobre o rendimento e o patrimônio dos clientes, bastando uma dessas
informações para atender o art. 3o.
4. De fato, os precedentes da CVM sobre a matéria são em sentido similar ao sustentado pelo acusado, acredito
que pelas seguintes duas razões:
5. Em primeiro lugar, uma razão teórica: eventuais punições por omissões de informações não têm sentido se as
informações disponíveis bastarem para fundamentar os negócios efetuados, afastando assim indícios de
"lavagem de dinheiro" e outros ilícitos correlatos, cuja prevenção é, afinal, o objetivo da regra.
6. Em segundo lugar, uma razão prática: como tais informações provêm essencialmente dos investidores,
dificilmente se terá como atestar, pela mera análise das fichas cadastrais, se as informações foram omitidas ou
se simplesmente não havia informações a prestar. Por isso, a incompatibilidade das operações com os dados
disponíveis acaba sendo o próprio indício de que estes dados estavam incompletos.
7. Portanto, isto nos remete à análise da capacidade econômico-financeira dos clientes cujos cadastros foram
tidos por irregulares e nos predispõe ao seguinte raciocínio: se não for possível aferir a capacidade dos clientes
para as operações que efetuaram, as informações constantes de seu cadastro eram insuficientes.
8. Note-se, porém, que a incompatibilidade entre os cadastros e as informações disponíveis pode ocorrer, não
porque foram omitidos dados da ficha cadastral, mas porque, de fato, falte capacidade econômico-financeira ao
acusado para aquela operação. Em se configurando essa hipótese, surgirá a obrigação de comunicar a
operação à CVM, como prevê o art. 7o, II, que, aliás, o defendente também é acusado de infringir.
9. A meu juízo, no entanto, a menos que se pretenda rever a linha de interpretação que este Colegiado vem
adotando em casos precedentes, as duas acusações não podem subsistir simultaneamente.
10. Ou bem as operações têm fundamento econômico-financeiro, mas as informações necessárias para evidenciá-
lo não estão disponíveis na ficha cadastral (hipótese em que terá havido a mera omissão), ou bem estas
informações não existem, até onde se saiba, o que faz surgir a necessidade de comunicação à CVM.
11. Na realidade, como o § 2o do art. 3o da Instrução CVM no 301/99 expressamente exige que os investidores
comuniquem imediatamente alterações de dados cadastrais, o que se deve presumir como regra geral é que as
fichas cadastrais refletem a realidade patrimonial e financeira do investidor.
12. Conseqüentemente, se for apurada uma eventual incongruência entre a ficha cadastral e as operações
realizadas, a acusação deverá ser formulada em razão da não comunicação da operação à CVM, se for o
caso, e não em razão de uma suposta omissão do cadastro.
13. Só se deverá acusar por omissão de dados na ficha cadastral se restar demonstrado que, embora as
operações aparentem incompatibilidade, a corretora, por algum outro modo não referido no cadastro, tinha
acesso a informações que afastam os indícios dessa incompatibilidade.
14. Ilustro esse raciocínio tomando por exemplo as operações de A. M.. Seu cadastro nada informava quanto ao
patrimônio e à renda de que o cliente dispunha. Em vez de se presumir que as informações simplesmente não
foram prestadas, dever-se-ia assumir que o cliente realmente não possuía patrimônio ou renda. Disto decorre
que qualquer operação que viesse a realizar seria tida, em princípio, como suspeita.
15. No entanto, a acusação formulada neste processo seguiu por um caminho diverso. Com isso, alguns casos em
que, a meu sentir, teria havido operações passíveis de comunicação à CVM foram enquadrados como meras
omissões cadastrais.
16. Assim, foram apontados 14 cadastros com informações insuficientes, em descumprimento ao art. 3o, caput, e
seu § 1o, incisos I, "f", e II, "f", da Instrução CVM 301/99. Deste conjunto, temos a seguinte situação:
7/11

17. Três destes cadastros são omissos tanto quanto ao patrimônio como quanto à renda dos clientes, nada
obstante tais clientes operassem regularmente2. Incluem-se nesta situação R. B. B., M.F. e A. M., já
mencionado anteriormente.
18. Neste subconjunto de três cadastros, um pertencia a R. B. B., estagiário do Banco Rural, cujos registros
funcionais continham informações sobre valores recebidos mensalmente. Como estes dados respaldam suas
operações – informou-se renda mensal de cerca de R$ 900,00 e as operações alcançaram no máximo R$
10.500,00 –, não era necessária a comunicação das operações à CVM.
19. Todavia, era necessário que tais informações sobre rendimentos mensais estivessem ao menos referenciadas
nas fichas cadastrais. Há precedentes neste sentido, inclusive3. Configurou-se, portanto, a hipótese de omissão
de informações.
20. Ainda no subconjunto de três cadastros omissos quanto ao patrimônio e à renda, M.F. e A. M. eram
correntistas do Banco Rural. Segundo o defendente, o cadastro que possuíam junto a esta instituição poderia,
se necessário, complementar o cadastro da Corretora.
21. No entanto, os documentos trazidos aos autos apenas demonstram que estes acusados eram, de fato,
correntistas do Banco Rural, mas nada esclarecem quanto à capacidade econômico-financeira dos clientes.
Nem sequer provam que os recursos utilizados para a aquisição das ações provinham da conta corrente
mantida junto ao Banco Rural4.
22. Os 11 cadastros restantes foram apontados como irregulares porque neles havia apenas a informação
patrimonial. A questão que se coloca então é determinar se esta informação era suficiente para justificar a
movimentação destes clientes.
23. Assumi as informações existentes como suficientes quando os negócios realizados pelos clientes eram
inferiores ao total do patrimônio declarado. Sob este critério, os 11 cadastros revelaram-se regulares, não
havendo infração ao art. 3o da Instrução CVM no 301/995.
24. Em resumo, portanto, as irregularidades que embasam a acusação de infração ao art. 3o do normativo em
questão estariam limitadas a um cadastro (no máximo três, se contados os cadastros de M. e A. M.), de um
total de 36, o que me parece pouco para ensejar a condenação do acusado6.
25. Não se exige do diretor responsável pelo cumprimento das regras previstas pela Instrução CVM no 301 que
verifique pessoalmente o preenchimento de cada cadastro. Para que lhe seja imputado o descumprimento
desta norma, é necessário demonstrar a existência de falhas cadastrais sistemáticas, que não subsistiriam se
houvesse uma supervisão diligente.
26. Como os cadastros irregulares respondem por menos de 10% da amostra, não me parece que esta
demonstração tenha sido bem-sucedida. E assim voto pela absolvição do acusado da imputação de infração ao
art. 3o, caput, e seu § 1o, incisos I, "f", e II, "f", da Instrução CVM 301/99.
27. Com o mesmo critério mencionado anteriormente – isto é, verificando se as operações excediam o patrimônio
declarado pelos investidores –, analisei as operações que foram apontadas como incompatíveis com a situação
econômico-financeira dos clientes, em infração ao art. 7o da Instrução CVM no 301/99.
28. Apenas as operações de G. S. E. se destacaram. O cliente declarou ter um patrimônio no valor total de R$
340.000,00 e, no período destacado na inspeção, por cinco vezes realizou operações que ultrapassavam este
valor, sendo a maior delas no valor de R$ 455.307,66. Seu saldo em conta chegou a atingir R$ 755.999,43 no
mesmo período7.
29. Embora sua ficha cadastral fosse uma das poucas a também conter informações financeiras, elas tampouco se
prestam a fundamentar os negócios. A renda mensal informada foi de R$ 6.500, muito distante dos valores
acima referidos.
30. Em situações similares, a CVM tem buscado analisar a compatibilidade dos valores movimentados não apenas
em relação ao patrimônio declarado, mas também em comparação com as ações custodiadas na corretora.
31. De fato, o extrato da conta do investidor (fls. 40/41) revela que muitas das operações que excederam o
patrimônio declarado originaram-se da venda de ações custodiadas na Corretora. Mas nem todas. Por
exemplo: em 14.03.05, foram transferidos para sua conta R$ 422.272,21 (o que isoladamente já superaria o
8/11

patrimônio declarado). Nos dias 06.04.05, 27.06.05 e 13.07.05 foram feitas outras transferências que
totalizaram R$ 239.197,25, recursos estes que, somados a outros valores oriundos da venda de ações,
também foram empregados em operações no mercado.
32. Um último argumento do defendente é que o cliente era correntista do Banco Rural S.A., o que não me parece
bastante para que se possa extrair alguma conclusão relevante para este processo, pelas razões que expus
anteriormente.
33. Ao contrário da imputação anterior, neste caso não se deve analisar a responsabilidade do diretor apenas em
razão do número de clientes potencialmente irregulares. Mesmo em se tratando de um único cliente, é possível
que haja – e no caso parece ter havido – razões suficientes para que se conclua que o dever de supervisão do
diretor não foi bem exercido.
34. G. S. E. excedeu seu valor patrimonial por uma margem considerável, não apenas uma, mas diversas vezes, e
ao longo de pelo menos 5 meses. Além disto, o valor absoluto de suas operações, freqüentemente da ordem
de centenas de milhares de reais era suficiente para justificar um acompanhamento mais próximo por parte da
Corretora.
35. Assim, considero que restou caracterizada a responsabilidade do Sr. Plauto Gouvea pelo descumprimento do
art. 7o da Instrução CVM no 301/99 c/c art. 11, II, "b" da Lei 9613/98.
Não Atualização das Informações
36. De acordo com a acusação, Plauto Gouvea violou o art. 10, I, da Lei 9613/98, por ter mantido desatualizadas
as fichas cadastrais de seus clientes.
37. Ao contrário das imputações de que se tratou acima – em que essencialmente se dependia de informações
enviadas pelos seus clientes – neste caso, a Corretora dispunha de meios para demonstrar que cumpriu seu
dever de manter os cadastros atualizados.
38. Bastaria a demonstração de que as fichas estavam efetivamente atualizadas ou, ainda, que a Corretora
anexasse às fichas qualquer documento que demonstrasse que instou seus clientes a promover esta
atualização.
39. Contudo, como a acusação retrata, as últimas informações disponíveis datam de longos períodos, superiores a
3 anos, e – o que é ainda mais grave – há casos em que nos cadastros sequer havia indicação de data.
40. A única evidência que o acusado traz para contestar a acusação é o Programa de Compliance do Banco Rural,
cuja leitura indica uma preocupação, ao menos formal, manter as informações prestadas por seus clientes
atualizadas, obrigando-os a comunicar qualquer alteração em seus dados cadastrais, as quais seriam
verificadas e registradas.
41. De todo modo, o Programa não prevê qualquer medida efetiva por parte da Corretora, que permaneceria
apenas à espera dos clientes, e nada indica que as disposições deste Programa tenham se traduzido em atos.
42. Para concretamente cumprir o comando legal, a Corretora deve exigir de seus clientes a atualização daqueles
dados cadastrais que provavelmente se alteraram com a passagem de tempo. Na prática, dado o caráter
dinâmico que apresentam, os dados cadastrais sobre a situação financeira e/ou patrimonial do cliente são
aqueles sobre os quais deve recair essa atenção especial da Corretora8.
43. Em verdade, a própria finalidade da Lei 9613/98 já denota que a Corretora deve cuidar para que as
informações financeiras e/ou patrimoniais dos clientes sejam tão atualizadas quanto possível, pois, do
contrário, a análise da compatibilidade das operações dos clientes, e conseqüentemente o combate aos crimes
de "lavagem" de dinheiro e seus correlatos, ficariam prejudicados.
44. A desatualização não se restringiu a casos isolados. Pelo contrário: das fichas cadastrais trazidas aos autos,
constata-se que, além das fichas preenchidas sem data, a totalidade das informações patrimoniais e
financeiras prestadas pelos clientes data de mais de 3 anos.
45. Assim, pelo menos 55% dos cadastros inspecionados encontravam-se desatualizados, o que atesta a violação
ao art. 10, I, da Lei 9613/98. Dado o expressivo percentual, pode-se afirmar que essa irregularidade era
recorrente no âmbito da Rural CTVM, cabendo, portanto, a responsabilidade de seu Diretor Responsável.
9/11

Conclusão
46. Nestes termos, e considerando como atenuante o fato de que na Rural CTVM havia apenas pouco mais de 70
cadastros de clientes ativos no período da inspeção, número que considero relativamente baixo, voto:
i. pela condenação de Plauto Gouvea, na qualidade de Diretor Responsável da Rural CTVM, por violação
do art. 11, II, "b", da Lei 9613/98 c/c o art. 7o, II, da Instrução CVM 301/99, à pena de multa no valor de
5% da operação realizada por G.S.E em 14.03.05, o que corresponde a R$ 21.113,11, nos termos do
art. 12, II, da Lei 9613/98;
ii. pela condenação de Plauto Gouvea, na qualidade de Diretor Responsável da Rural CTVM, a pena de
multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 12, II, da Lei 9613/98, por violação do art. 10, I, da lei
9613/98; e
iii. pela sua absolvição quanto à acusação de infração ao art. 3o, caput, e seu § 1o, incisos I, "f", e II, "f" da
Instrução CVM 301/99.
1. Observo que a multa referida no item 46(i) acima foi fixada com base apenas na operação de 14.03.05 porque
foi a única que isoladamente excedeu o patrimônio declarado pelo investidor, sendo, portanto, mais facilmente
perceptível pela Corretora e por seu Diretor Responsável.
2. Foram feitas outras operações, a partir de recursos aportados em 06.04.05, 27.06.05 e 13.07.05, que
agravaram ainda mais a discrepância entre o patrimônio declarado do investidor e o valor movimentado. Porém
estas operações envolveram valores que variaram entre R$ 60.000 e R$ 90.000, aproximadamente, sendo
admissível que a Corretora não as tenha reputado suspeitas, dada a renda mensal informada pelo cliente de R$
6.500,00.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator

Notas:
1) Processos Administrativos no: 2003/0070, julgado em 26.04.05; 2005/0188, julgado em 04.05.06; 2005/0372,
julgado em 03.07.07 e 2005/0180, julgado em 04.07.07.
2) O cadastro de M. R. R., que deu origem à inspeção na Rural CTVM e conseqüentemente ao próprio processo,
também não continha informações financeiras ou patrimoniais, embora o cliente não tenha operado no período.
3) Processo CVM 2005/0180, julgado em 04.07.07.
4) Este fato deveria autorizar a conclusão de que os clientes não tinham capacidade econômico-financeira para as
operações que cursaram. Como a CVM não foi comunicada destas operações, a acusação mais apropriada seria a de
infração ao art. 7o da Instrução CVM no 301/99. Mas esta não foi a acusação formulada, razão pela qual desconsidero
as operações destes clientes entre as que teoricamente evidenciariam o descumprimento deste art. 7o pelo acusado.
5) O caso em que o valor negociado mais se aproximou do patrimônio informado foi o de S.F., que declarou ter um
patrimônio de R$ 21.000,00 e realizou uma operação de R$ 17.620,29.
6) Como foram acostados aos autos apenas 20 dos 36 cadastros inspecionados, considerei regulares os cadastros
restantes. O Relatório de Inspeção e o Termo de Acusação não fazem menção a esses cadastros, o que reforça esse
entendimento.
7) Um extrato de conta trazido pelo defendente revela que em outros períodos foram realizadas operações de valor
financeiro ainda maior, chegando o cliente a manter saldo em conta superior a R$ 1 milhão.
8) Nesse sentido, PAS CVM RJ 2005-2918, julgado em 08.03.06.

10/11

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2008/0970

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2008/0970 realizada no dia 04 de novembro de 2008.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Eli Loria
Diretor
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2008/0970
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/0970 realizada no dia 04 de novembro de 2008.
Eu também acompanho e proclamo o resultado do julgamento com imposição de pena de multa ao Sr. Plauto Gouvêa
no valor de R$ 21.113,11, por violação ao art. 11, inciso II, "b" da Lei no 9.613/98, cominado com o art. 7o, inciso II, da
Instrução CVM no 301/99. Foi imposta ainda ao acusado pena de multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art.
12, inciso II, da Lei no 9.613/98, por violação ao art. 10, inciso I, da mesma lei. Por fim, o acusado foi absolvido pela
acusação de infração ao art. 3o, caput, e seu § 1o, incisos I, "f", e II, "f" da Instrução CVM no 301/99.
Informo que o acusado poderá interpor recurso junto ao Ministro da Fazenda.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão

11/11